Tribunal: TJES
Processo: 5000720-05.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000720-05.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VANILCE PRATES
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5000720-05.2025.8.08.0066

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDA: VANILCE PRATES

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JUNTADA DE CONTRATO COM NUMERAÇÃO DIVERGENTE DO AVERBADO JUNTO AO INSS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO FORNECEDOR. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO JULGADO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC), determinar a repetição simples do indébito e condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar: (i) se a instituição financeira comprovou a contratação específica do serviço objeto dos descontos no benefício da autora; e (ii) se o recurso atende à regularidade formal ante o princípio da dialeticidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A sentença de primeiro grau julgou procedente a pretensão da autora constatando que a instituição financeira juntou aos autos contrato de nº 56835693 (id. 19505755), enquanto a avença efetivamente averbada perante a autarquia previdenciária e ensejadora dos descontos ostenta o nº 15269997 (id. 19505746 - Pág. 5). 2. Diante da inversão do ônus da prova e da impossibilidade de exigir da consumidora a produção de prova de fato negativo, cabia à ré a demonstração da regularidade contratual do negócio jurídico averbado sob o nº 15269997, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 373, inciso II, do CPC). 3. As razões recursais do banco (id. 19506135) limitaram-se a reproduzir de forma abstrata os argumentos da contestação, sem combater o fundamento específico da divergência contratual constante no julgado de origem, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. 4. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
Artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil; Artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil; Artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por VANILCE PRATES em face do BANCO BMG S.A. Sustenta que, na qualidade de titular de benefício previdenciário, sofre descontos mensais indevidos decorrentes de Reserva de Margem Consignável (RMC) associada aos contratos de nº 15269997 e 14892710, operação que assevera jamais ter contratado ou autorizado. Pleiteia a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente citado, o banco réu apresentou contestação arguindo preliminares de incompetência do juizado especial por necessidade de perícia complexa, falta de interesse de agir e necessidade de regularização da representação processual. No mérito, alega a ocorrência de prescrição e decadência, defende a regularidade da contratação do serviço mediante assinatura por biometria facial, refuta a existência de ato ilícito apto a ensejar repetição ou indenização por danos morais e pugna pela total improcedência dos pedidos iniciais.

A sentença de id. 19505783 julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do negócio jurídico de nº 15269997, determinar a restituição simples dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00. O juízo de origem fundamentou que o banco juntou aos autos apenas o instrumento contratual de nº 56835693 (id. 19505755), que diverge do contrato efetivamente averbado junto ao INSS sob o nº 15269997 (id. 19505746 - Pág. 5), restando caracterizada a ausência de prova da contratação.

Irresignada, a instituição financeira interpôs recurso inominado (id. 19506135) pleiteando a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, repetindo de forma genérica seus argumentos defensivos acerca da validade da biometria facial. Contrarrazões oferecidas pela recorrida ao id. 19506140, manifestando-se pelo desprovimento do recurso e manutenção integral do julgado monocrático.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso inominado.

No mérito, a sentença de primeiro grau (id. 19505783) deve ser mantida por seus próprios fundamentos fáticos e jurídicos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, que autoriza a confirmação da decisão de origem por meio de súmula de julgamento.

A razão de decidir adotada pela sentença recorrida reside no fato de que a instituição financeira apresentou apenas o contrato de nº 56835693 sob id. 19505755. Ocorre que o contrato efetivamente averbado junto ao INSS e gerador dos descontos mensais contestados ostenta o nº 15269997, conforme se extrai do documento de id. 19505746 - Pág. 5.

Por se tratar de evidente relação de consumo, com a incidência da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabia à instituição financeira demonstrar a regularidade e a existência física da contratação de nº 15269997. Soma-se a isto a impossibilidade de se exigir da consumidora a produção de prova de fato negativo (não contratação).

O fornecedor de serviços responde de forma objetiva pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, conforme o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor. Ao apresentar contrato com numeração inteiramente diversa e sem qualquer relação com a cobrança efetuada, a requerida manifestamente não se desincumbiu de comprovar a contratação objeto da presente lide, descumprindo o ônus processual previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Acrescenta-se, por oportuno, que o recurso inominado de id. 19506135 padece de vício formal insanável, uma vez que não enfrenta as razões de decidir estabelecidas na sentença. O recorrente limitou-se a reproduzir, de forma genérica e abstrata, argumentos assemelhados aos de sua peça de defesa, defendendo exaustivamente a regularidade de um contrato e de uma biometria facial estranhos à averbação nº 15269997. Absteve-se de combater a divergência formal de numeração contratual que amparou o convencimento do juiz sentenciante.

A ausência de impugnação específica às razões contidas na sentença de que se recorre fere frontalmente o princípio da dialeticidade recursal, consagrado no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao rito dos juizados especiais.

Logo, constatada a inexistência de prova da contratação do serviço gerador dos descontos e ante a falta de dialeticidade recursal por parte do banco recorrente, a sentença de procedência proferida pelo juízo de origem deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença de id. 19505783 por seus próprios fundamentos, com o acréscimo das razões aqui consignadas.

Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)